Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$10.573,38 (dez mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. O Distrito Federal/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 62429414).
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. No caso, a autora/recorrida comprovou que o seu cônjuge, posteriormente falecido, protocolizou pedido administrativo em 11/09/2009, sob no 070.000814/09, pleiteando o pagamento de verbas de abono de permanência, período de 12/04/2007 a 31/08/2008 (ID 62429399, pág. 9). Assim, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
9. Outrossim, em 04/05/2010 a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF reconheceu o direito do servidor ao recebimento das referidas verbas, (ID 62429399, pág. 30-42), ocasião em que elaborou planilhas de cálculo e os valores foram inseridos no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), com situação de pagamento “em aberto” (ID 62429399, pág. 51-54).
10. Nesse contexto, o prazo prescricional foi interrompido em 04/05/2010, data em que a Administração Pública reconheceu a existência do débito (ID 62429399, pág. 30-42). E em face da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, como foi o caso dos autos, o prazo prescricional não volta a fluir pela metade de imediato, mas apenas com o cumprimento da obrigação (REsp.1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10; STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
11. E somente com a prática de algum ato da Administração, que demonstre o seu desinteresse no pagamento da dívida, é que encerra a suspensão do prazo prescricional que, tendo sido interrompida com o reconhecimento do direito, obedece ao previsto no artigo 9o do Decreto no 20.910/32: "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo".
12. Destarte, inexistindo indícios de desinteresse no pagamento da dívida por parte do ente distrital, conclui-se que o prazo prescricional ainda está suspenso, entendimento que é corroborado pela própria Administração Pública no processo administrativo ao analisar a ocorrência de prescrição (ID 62429399, pág. 58-65). Escorreita a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.